Tribunal: TJDFT
Processo: 0711533-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711533-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MINELLA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS JULGADAS BOAS. INEXISTÊNCIA DE SALDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONTRA A AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O procedimento da ação para exigir contas é composto de duas fases com objetivos distintos: na primeira, busca-se apurar se existe a obrigação de prestar contas que o autor atribui ao réu; na segunda, que pressupõe solução positiva no julgamento da primeira, desenvolvem-se as operações de exame das diversas parcelas das contas com o fito de alcançar-se o saldo final do relacionamento econômico discutido entre as partes (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: procedimentos especiais. 50. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, v.2. p.94). 2. “Tomando por base o fato de que as contas prestadas pelo réu foram julgadas boas, conclui-se que a autora foi vencida na segunda fase da ação de prestação de contas e, por isso, deve arcar integralmente com os ônus da sucumbência dessa fase (custas processuais e honorários advocatícios).” (TJDFT. Acórdão 1407367, APC07202460620208070001, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, julgado em 10/3/2022, DJe 30/3/2022). 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 85 do CPC, alegando que a instituição financeira recorrida deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais, ao argumento de que, embora as contas prestadas pelo recorrido tenham sido consideradas boas na segunda fase da ação, foi julgado procedente o pedido na primeira fase, de modo que, em seu entendimento a autora figura como vencedora da ação na medida em que o objetivo da prestação de contas foi alcançado. Acrescenta que o recorrido deu causa à ação, devido sua à inércia em prestar as contas por via extrajudicial. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e do TJPR. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada TERESA CELINA ARRUDA ALVIM, OAB/DF 45.472 e EVARISTO ARAGÃO SANTOS, OAB/DF 38.840 (ID Num. 49776395 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados da parte recorrida, TERESA CELINA ARRUDA ALVIM, OAB/DF 45.472 e EVARISTO ARAGÃO SANTOS, OAB/DF 38.840. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017